Tribunal: TJES
Processo: 5001031-18.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-18.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: JANETE FERREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME EM VEÍCULO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, indeferindo, porém, o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/ES para baixa de gravame lançado administrativamente em veículo de titularidade da parte autora, por considerar tal providência de responsabilidade da instituição financeira que entabulou o acordo homologado. O embargante alega omissão quanto à identificação do veículo, sustentando que a ausência de tais dados no acórdão estaria dificultando a baixa administrativa do gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à identificação do veículo objeto do gravame, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para reexame do mérito ou para adequação do julgado à conveniência da parte.

4. Não há omissão a ser sanada, pois os dados identificadores do veículo constam expressamente no inteiro teor do voto e do relatório do acórdão embargado, o que afasta a alegação de ausência de elementos suficientes à baixa administrativa do gravame.

5. A simples ausência das informações na ementa não configura omissão passível de correção por meio de embargos declaratórios, especialmente quando o conteúdo completo do acórdão apresenta todos os elementos necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão no acórdão afasta a possibilidade de integração por embargos de declaração, quando os elementos considerados essenciais pela parte já constam do conteúdo integral da decisão.

2. A ausência de determinados dados na ementa não compromete a completude do acórdão, desde que tais informações estejam presentes no corpo do voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra o acórdão de id. 12387000, proferido nos autos da apelação cível interposta em face da sentença oriunda do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, na qual o magistrado de primeiro grau homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, indeferindo, contudo, o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/ES para levantamento de gravame, por entender que a providência deveria ser adotada pela instituição financeira, tendo o acórdão ora embargado negado provimento ao recurso de apelação.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id.12387000):

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVAME INSERIDO ADMINISTRATIVAMENTE EM VEÍCULO DE TERCEIRO. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta em razão da inserção administrativa de gravame de alienação fiduciária no veículo da autora por parte da instituição financeira, constando como beneficiário terceiro estranho à relação jurídica, sob alegação de fraude.
Antes da instrução processual, as partes firmaram acordo solicitando a expedição de ofício ao DETRAN/ES para baixa do gravame. O juízo de origem homologou o acordo, mas indeferiu o pedido de expedição de ofício, por entender que a medida caberia à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: determinar se o juízo de origem agiu corretamente ao indeferir a expedição de ofício ao DETRAN/ES para baixa do gravame.

3.
O registro de alienação fiduciária foi inserido administrativamente pelo próprio banco apelante, conforme documentos constantes nos autos.

4. A ausência de prova robusta acerca da alegada fraude e de justificativas detalhadas por parte do banco apelante reforça a cautela do juízo de origem em não expedir ofício determinando a baixa do gravame.

5.
A responsabilidade pela regularização administrativa do registro incumbe à instituição financeira, especialmente diante da inexistência de relação jurídica entre a autora e o banco.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.”

Nas razões de id. 12622279, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que a decisão não teria consignado os dados necessários à identificação do veículo, o que, segundo afirma, vem ocasionando recusas da baixa administrativa do gravame, requerendo, assim, a integração do julgado para que constem expressamente as informações do automóvel.

Contrarrazões apresentadas no id. 15115186, pugnando pelo acolhimento dos embargos.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001031-18.2023.8.08.0049

Embargante:
Banco Votorantim S.A.
Embargado:
Janete Ferreira

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a existência de omissão no acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de que não teriam sido consignados, no julgado, os dados identificadores do veículo objeto do gravame, providência que, segundo o embargante, seria necessária para viabilizar a baixa administrativa.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), destinando-se a expungir vícios intrínsecos do pronunciamento jurisdicional, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito ou à conformação do julgado à utilidade prática pretendida pela parte, quando ausente qualquer defeito de fundamentação ou de prestação jurisdicional.

No caso, não se verifica omissão. Isso porque, embora a ementa do acórdão não traga a descrição pormenorizada do veículo, tais dados constam do inteiro teor do julgado, especialmente no desenvolvimento do relatório e do voto do relator, em que se faz referência expressa à identificação do automóvel objeto do gravame, senão vejamos:

[...] Infere-se dos autos que a Autora, ora Apelada, alega ser a legítima proprietária do veículo
Hyundai HB20 1.6A COMF/2015, Placa PPL7F38, Renavam nº 01069903890
e que, ao colocar o seu automóvel à venda, consultou os dados do carro junto ao Dossiê do Detran/ES e foi surpreendida com a anotação de
“Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO VOTORANTIM S/A em 13/07/2023 às 16h50min para ILDEMAR DOS SANTOS DANTAS”
e com a informação de
“Contrato nº 561383006 registrado em 14/07/2023 - PENDENTE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO”
.

O mesmo se conclui sobre o número do presente processo, já que, em conferência ao acórdão e ao sistema PJE, verifica-se que o número da Apelação Cível nº 5001031-18.2023.8.08.0049 encontra-se correto.

Ante o exposto, e sem maiores delongas, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração, mas
não os acolho.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

Des. Alexandre Puppim

Relator